Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730436-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: GISELE NAOMI OKAMOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH contra a decisão de ID 29224785 – p. 43, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta contra GISELE NAOMI OKAMOTO, que determinou emenda à petição inicial para a realização de decote de honorários advocatícios do valor executado. Todavia, foi juntado pelo agravante acordo realizado entre as partes, ID 34997665, com o devido comprovante de pagamento, ID 123699532 na origem, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora